Tribunal: STF
Processo: Rcl 72236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental na Reclamação. Profissional Liberal Autônomo (Advogado). Contrato de Associação em Escritório de Advocacia. Permissão Constitucional de Formas Alternativas de Prestação de Serviços. ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF: Inobservância. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Firmado contrato de associação entre escritório de advocacia e advogado, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC Nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADPF nº 324/DF, esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. No âmbito da ADC nº 48/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados, e na ADI nº 5.625/DF, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante avença de natureza civil, validamente firmada entre pessoas capazes e instruídas, a decisão reclamada se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.